Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-60.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-60.2020.8.14.0052

APELANTE: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA
.

APELANTE:
DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO:
JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB/PA nº 22.167.

APELADO:
BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB/PA nº 24.039-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a
sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, voto-vistor vencido no que tange em relação à restituição em dobro do indébito, proferiu voto no sentido da restituição na forma simples do excedente, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, voto-vistor convergido e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA
.

APELANTE:
DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO:
JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB/PA nº 22.167.

APELADO:
BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB/PA nº 24.039-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DAMASCENO PANTOJA DA SILVA
, nos autos do
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada,
movida em desfavor do
BANCO CETELEM S/A,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformado,

o Autor interpôs recurso de apelação às
fls. ID 8287322 - Pág. 01/07,
tendo ele aduzido, em síntese, que a presente ação busca a baixa nos valores descontados na folha de seu benefício previdenciário, sendo que ele não reconhece a modalidade de empréstimo que foi inserida em seu CPF.

Que buscou a agência do Réu a fim de contratar empréstimo consignado na modalidade normal, ou seja, aquela em que o Banco empresta um valor e o consumidor tem que realizar pagamentos de parcelas fixas mensais por um determinado período de tempo, sendo que tais parcelas seriam descontadas diretamente no contracheque relativo ao benefício do Autor. Todavia, aduz que se surpreendeu ao constatar que a modalidade contratada foi a denominada Reserva de Margem Consignável - RMC, o qual o valor do empréstimo é sacado de um limite referente a um Cartão Consignado emitido pelo Banco, modalidade esta que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois nunca vai conseguir quitar integralmente o empréstimo somente com os descontos em seu benefício previdenciário, eis que o desconto somente amortiza o valor mínimo do empréstimo, pelo que no saldo não adimplido, passam a incidir juros sobre juros, que no seu entender caracteriza a famosa "bola de neve".

Que tal situação caracteriza clara violação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, eis que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade do Autor (aposentado, pessoa simples e analfabeta), submetendo-lhe a situação manifestamente desfavorável. Que a contratação foi viciada ante a falta do dever de transparência e informação ao consumidor. Isto posto, requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão consignado, pelo que requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que o Réu se abstenha de proceder com os descontos afetos a Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como, ao final, seja declarada a inexistência da contratação e que o Banco seja condenado ao pagamento de danos morais no importe de R$-10.000,00 (dez mil reais) e repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 8287326 - Pág. 01/18,
sendo alegado pelo Apelado que ele comprovou no processo que o Autor contratou empréstimo consignado na modalidade Cartão Consignado, eis que foi juntado com a contestação o respectivo contrato, o qual consta a assinatura a rogo do Autor, acompanhada da respectiva testemunha. Que o contrato assinado pelo Autor consta de forma clara e em destaque a informação no tocante a modalidade de empréstimo contratada. Ademais, também foi produzida prova no sentido de que o valor objeto de empréstimo foi efetivamente posto a disposição do autor por meio de uma Transferência Eletrônica - TED. Isto posto, uma vez demonstrada a existência e regularidade da contratação, bem como a efetiva disponibilização do valor ao Contratante, deve permanecer incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de 1º grau.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento na
Sessão de Videoconferência
.

Belém/PA,
04
de
março
de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, repetição de indébito e tutela antecipada. Em apertada síntese, aduz o Autor que procurou o Réu para fins de contratar empréstimo consignado, sendo que seu intento era que tal contratação obedecesse a modalidade mais usual, tal seja aquela em que o pagamento do empréstimo ocorre por meio de cobrança de parcelas mensais fixas e que incidem por um determinado período de tempo. Contudo, alega que o Banco formalizou a contratação do
empréstimo consignado na modalidade Cartão Consignado
. Isto posto, requereu a declaração de nulidade da contratação, concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos, repetição em dobro do indébito e pagamento de danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira juntou com a contestação os documentos de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/08 e ID 8287296 - Pág. 1, os quais se referem ao contrato de empréstimo assinado a rogo pelo Consumidor e ao comprovante da efetiva disponibilização de valores em proveito do Contratante. Ademais, o Apelado aduziu que no referido contrato consta claramente em destaque a referência no tocante a modalidade do empréstimo adquirido (cartão de crédito consignado).

Pois bem. Em casos que possuem as premissas de fato acima ventiladas (comprovação da contratação, destaque referente a modalidade de contratação e efetiva disponibilização de valor ao consumidor), destaco que este Relator vinha se posicionando no sentido da regularidade da contratação e, por via de consequência, pela improcedência dos pedidos do Autor, até mesmo no que se refere a uma possível conversão da modalidade de empréstimo de cartão consignado para a usualmente conhecida como
empréstimo consignado em folha de pagamento
, tal seja aquela onde há descontos mensais sucessivos e por determinado período de tempo, até que haja o integral pagamento do empréstimo. Para tanto, destaco que há suporte jurisprudencial para tanto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM ASSINATURA DA AUTORA - COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DE SUA TITULARIDADE
–
PROVAS SUFICIENTES
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2.
Quanto ao valor do empréstimo, o apelado apresentou comprovante de crédito em conta corrente da autora, a qual não negou ser titular da referida conta.

3. É bem verdade que o valor depositado não coincide com o valor objeto mútuo. Contudo, pelo que se vislumbra do contrato anexado aos autos, o mesmo refere-se a "refinanciamento", onde é possível aferir que parte do valor foi utilizada para quitação de contrato anterior.

(TJMS - AC 0800876-83.2018.812.0032, Relator Des. SIDENI SONCINI PIMENTEL, julgado em 28/08/2020)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO E
DOCUMENTOS DANDO CONTA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.
AUTORA QUE NÃO RECONHECE COMO SUA A ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO. SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO E AQUELES COLACIONADOS PELA AUTORA
. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR FINANCIADO NA CONTA DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJRS - RC 71008764870, Relatora Juíza ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE, julgado em 28/08/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
VALORES RECEBIDOS E SACADOS DE CONTA CORRENTE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

(TJPA – Recurso Inominado nº 0001364-48.2016.814.0109, Relatora Juíza TÂNIA BATISTELLO, julgado em 08/08/2018)

Ocorre que ao aprofundar os estudos acerca de tal particularidade que vem ocorrendo diariamente no país no tocante a contratação de
empréstimos consignados
por aposentados, pensionistas, pessoas idosas, de baixa instrução, renda e, até mesmo, por pessoas analfabetas, precisamente na
modalidade
cartão de crédito consignado
, consigno que a verificação acerca da legalidade e/ou abusividade da contratação não pode se limitar a verificação de contrato escrito com redação destacada e da existência de transferência eletrônica que demonstre a efetiva disponibilização de valores ao Consumidor, senão vejamos.

Observando atentamente o que o próprio Réu veicula em seu site institucional a respeito do cartão de crédito consignado (
https://www.cetelem.com.br/cartoes/cartao-credito/cartao-consignado-cetelem
), verifica-se que ele foi criado especificamente para aposentados e pensionistas do INSS, tratando-se de um cartão de crédito sem anuidade, podendo o consumidor formalizar compras a crédito em qualquer estabelecimento do Brasil. Vale dizer que com o cartão consignado o consumidor também pode realizar saque de valores, os quais serão retirados do limite de crédito do cartão. O que basicamente diferencia o cartão de crédito consignado para um cartão de crédito normal é que no primeiro, o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente em folha de pagamento do benefício previdenciário.

Isso posto, quando os consumidores estão se dirigindo às instituições financeiras para fins de contratação de
empréstimo consignado,
os bancos estão oferecendo-lhes a contratação simultânea de
cartão de crédito consignado,
onde o valor emprestado é debitado do limite do crédito de cartão, pelo que o consumidor, já no mês seguinte a contratação, deveria efetuar o pagamento total do empréstimo, o qual ocorreria por meio de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento,
acrescido
de pagamento do restante da fatura por meio de boleto bancário. Isto posto, como o consumidor acredita ter contratado a modalidade
usual
de empréstimo consignado, ele pensa que os descontos mensais realizados em seu benefício, em algum momento, cessarão, todavia, ocorre exatamente o contrário. Como o consumidor só paga o valor mínimo da fatura (que é descontada em seu benefício), acabam por incidir em seu desfavor o denominado
encargo rotativo de cartão,
pelo que caso seja mantido somente o pagamento do valor mínimo da fatura, a dívida, por óbvio,
nunca será paga,
ante a incidência de juros sobre juros.

Passo, agora, a análise em particular do contrato juntado pelo Réu.

A planilha de proposta simplificada (fls. ID 8287295 - Pág. 01/02) dispõe que o consumidor possuía aposentadoria no importe de R$-937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Que o produto adquirido seria o cartão consignado, tendo sido solicitado pelo consumidor o importe de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), sendo liberado, no entanto, o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Na proposta, constou a quantidade de parcelas, a qual seria somente 1 (uma), ou seja, o valor total objeto de empréstimo deveria ser quitado dentro do prazo de 30 dias da contratação. Restou ainda consignado, de forma expressa, que a forma de pagamento seria: DESCONTO EM FOLHA.

Já na proposta de adesão de fls. ID 8287295 - Pág. 03/04, verifica-se que na descrição da operação, há menção de um valor limite de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) e valor mínimo de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Na cláusula VI (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO), assim restou redigido:
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável - RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente"
.

Pois bem. No caso em tela, o Autor é pessoa analfabeta, idoso, de baixa instrução e renda. Ainda que assim não o fosse, destaco que é cediço que as instituições financeiras não aprovam a contratação de empréstimos se o pretenso contratante não demonstra, ao menos de forma mínima, a possibilidade de honrar com o negócio jurídico. Como se diz no linguajar coloquial:
“banco não empresta dinheiro pra quem não pode pagar”.

Nesses termos, como pôde a instituição financeira emprestar ao consumidor o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para que fosse pago dentro de 30 (trinta) dias, se a renda bruta do mesmo correspondia ao importe de 1 (um) salário mínimo (à época, R$-937,00)? Somente por tais fatos, resta evidente que o Consumidor incidiria em mora, a qual, por lógica, só é vantajosa ao próprio Réu, que recebe juros sobre juros pelo atraso no pagamento. Mas não é só.

Na referida planilha simplificada, consta expressamente a disposição de que a forma de pagamento seria
DESCONTO EM FOLHA,
ou seja, a informação que se infere de tal disposição é, por óbvio, que os pagamentos seriam realizados desta maneira,
não
havendo qualquer referência de que o saldo (valor do empréstimo subtraído da RMC de R$-46,85) deveria ser realizada por outra foram de pagamento.

No tocante a cláusula nº VI, a redação é evidentemente
obscura
, pois transparece o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento –
que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria no pagamento integral do débito,
pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido na cláusula VIII – H),
fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Nesses termos, concluo que o contrato elaborado pelo Réu possui omissões relevantes e essenciais para a devida compreensão do consumidor. Embora tenha constado na titulação do contrato que o mesmo se tratava de “Proposta de Adesão – Cartão De Crédito Consignado”, não houve o devido esclarecimento no tocante as suas consequências gravosas ao consumidor.

In casu,
resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim, também é evidente que o Banco agiu de má-fé ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do Autor, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu
modus operandi
foi a disfarçada
venda casada,
pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito. Nestes termos, foram violados os seguintes dispositivos do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

II -
a educação e
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços
, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
;

Art. 39.

É vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços
, dentre outras práticas abusivas:

I -

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
(
grifei
).

Muito embora a técnica jurídica obtenha grande relevância na solução das contentas apresentadas perante o Poder Judiciário, não pode o julgador se furtar da observação da realidade cotidiana que lhe cerca, pelo que deve empregar, além do juízo de equidade, a empatia necessária para fins de alcançar a verdadeira justiça. Logo,
não
estou a dizer que toda forma de contratação de empréstimo consignado por meio de cartão consignado é ilegal e/ou abusiva, mas sim que,
considerando as particularidades do caso,
assim restou evidenciado. Dito isto,
declaro a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04
.

Avançando, chamo atenção para o fato de que o consumidor não nega a contratação do empréstimo – e nem poderia, ante o evidente proveito que obteve com o valor que lhe foi emprestado -, mas sim se insurge contra a modalidade de contratação, tal seja na forma
cartão de crédito consignado
. Deste modo, tem-se que a determinação de repetição de todos os valores que foram descontados do consumidor implicaria em claro enriquecimento ilícito do mesmo. Logo, a resolução mais equânime para o caso é a realização de ajuste da presentão do Autor aos ditames legais, procedimentais e aos encargos respectivos que regem um
contrato de empréstimo consignado na modalidade comum
, ou seja, naquela onde há descontos fixos mensais sucessivos por um determinado período de tempo. Para tanto, destaco que em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas, dentre outras coisas que entender cabível o juízo competente, o seguinte:

1º - De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

2º - O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o importe de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

3º - O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

4º - Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu, evidenciada das práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional).

Nesses termos, considerando a necessidade de se apurar em liquidação de sentença se os valores pagos pelo consumidor são ou não suficientes para fins de quitar integralmente o valor do empréstimo (acrescido de juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação > 09/04/2017), revela-se cabível, como medida geral de cautela (art. 297 do CPC/2015), conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido.

No tocante aos danos morais, consigno que a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor, mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada, bem como pela proveito da situação de vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, principalmente, das consequências manifestamente onerosas que a falta do adimplemento integral do débito, já no mês seguinte, poderia lhe causar.

Ademais, restou clarividente a submissão do Consumidor a descontos em seu benefício previdenciário por tempo indefinido, situação esta que de forma inequívoca é suficiente para causar angústia e aflições ao psique do Autor.

Em casos análogos, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CARTÃO CONSIGNADO
.
DÉBITO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ART. 6º, II E III DO CDC. PRÁTICA ILÍCITA DE VENDA CASADA
. ART. 39, INCISO I DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL IN RE IP SA. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJAL - AP 0710200-64.2018.802.0001, Relator Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, julgado em 26/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS DE
CARTÃO CONSIGNADO
.
CONTRATO DE MÚTUO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. ILICITUDE.
PRÁTICA ABUSIVA
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SEJAM APLICADOS AS CLÁUSULAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

1.
A Lei 8.078/90 veda, de maneira expressa, o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao de outro (art. 39, I)
, bem assim que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

2.
Instituição financeira realizou negócio jurídico com consumidor, vulnerável e hipossuficiente, que teve que se valer da gratuidade de justiça para demandar
.

3.
A denominada “venda casada” é prática abusiva
, repudiada pelo sistema de proteção ao consumidor e impõe a declaração de nulidade do contrato (CDC, arts. 39, I e 51, IV).

4.
O consumidor tem direito à informação adequada e clara
(Lei 8.078/90, art. 6.º, III); revelando-se abusiva disponibilização de cartão de crédito consignado quando o autor contratou simples cartão de crédito, o que enseja o reconhecimento da inexistência de tais contratos.

5. A não prestação de informação também configura prática abusiva porque com ela o fornecedor ou o prestador de serviço se vale da fraqueza e da ignorância do consumidor (CDC, art. 39, IV) e o induz a erro, a causar dano moral
in re ipsa
, pelo menoscabo à honra que tal comportamento revela.

6.
Dano moral que, fixado em R$ 5.000,00, guarda observância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e.

7. Consignado na sentença a necessidade de liquidação do julgado, poderão ser aferidos os créditos em favor das partes.

8. Recurso a que se nega provimento.

(TJRJ - AP 0041711-86.2019.819.0204, Relator Des. FERNANDO FOCH, julgado em 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO CONSIGNADO
PARA APOSENTADOS
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A PARTE REQUERENTE INTENTAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
,
E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
. INFORMAÇÕES ACERCA DA DIFERENÇA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS CONSISTENTES NA FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES NÃO REPASSADAS DE FORMA CLARA AO ADQUIRENTE. CLIENTE QUE SEQUER UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO.
REAL INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELO BANCO
.
CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇOS
.
PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA
. VEDAÇÃO DO ART. 39 DO CDC.
INVALIDADE DO NEGÓCIO NA FORMA PACTUADA
.
NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PACTO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM A INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN PARA ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO
...
DANO MORAL. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA CASA BANCÁRIA, QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO, E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES... SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC - 50086144520198240018, Relator Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL, julgado em 13/10/2020)

Por fim, acerca do valor dos danos morais,
sabe-se que
é notória a dificuldade de seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: "
O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal
".

No presente caso, considerando também que a fixação do valor do abalo moral deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve conter a sanção, entendo que o importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional no tocante a necessidade de reparação a vítima e de desestímulo ao Réu para que evite a prática de ações como a ora analisada, tal seja a de prejudicar consumidores vulneráveis com a formalização de venda casada no intuito de obter o máximo de proveito e colocar, em contra partida, o consumidor em desvantagem exagerada, abusando, ainda, de sua condição de vulnerável.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para:

A)

declarar a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04. Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito do Autor em obter o empréstimo do valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um
contrato de empréstimo consignado regular / usual
, onde em liquidação de sentença deverão ser observados,
pelo menos
, os seguintes ditames:

a.1)

De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

a.2)

O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o valor de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

a.3)

O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

a.4)

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu;

B)

conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (aposentadoria) do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido;

C)

condenar o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais); e

D)

imputar ao Réu o ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

COMPLEMENTAÇÃO – VOTO
– DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Pois bem, na 27ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Privado, a ilustre Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho pediu vistas da apelação supramencionada.

Em sua manifestação, a nobre Desembargadora fez algumas pontuações, a saber,
(1)
que o Dano Moral está provado nos autos, mas que no presente caso não pode ser caracterizado
in re ipsa
e
(2)
que no caso dos autos a restituição deve ser simples, entendendo não existir má-fé, tendo em vista que a parte autora teve vontade de fazer o ajuste, procurando a instituição financeira, que forneceu o valor solicitado
.

Inicialmente, entendo de suma importância destacar que no tocante aos danos morais, a ementa do julgado, bem como a fundamentação
NÃO
apontam para o dano moral
in re ipsa
, tendo aduzido como fundamento para o reconhecimento do referido dano que “
a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento
, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor,
mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada,
bem como pelo proveito da situação vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, PRINCIPALMENTE, DAS CONSEQUENCIAS MANIFESTAMENTE ONEROSAS QUE A FALTA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, JÁ NO MÊS SEGUINTE, PODERIA LHE CAUSAR
”
.

Portanto, na esteira do voto proferido na sessão anterior, o dano moral encontra-se devidamente comprovado (conforme já aduziu também a Desembargadora vistora), sem que se possa aduzir que o mesmo possa ser considerado
in re ipsa
.

Sobre o tema, trago julgado do C. STJ
in verbis
: “
O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral,
podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista
”

(AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)
.

Penso que o ponto levantado pela nobre Desembargadora, quanto ao Dano Moral
in re ipsa
, se deu pelo fato da primeira jurisprudência pátria colacionada ao voto, a saber, AP n. 0710200-64.2018.8.02.0001, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, trazer em sua ementa o Dano Moral
in re ipsa
.
Entretanto, conforme verificado em alhures, a fundamentação do voto traz as particularidades do caso, para a configuração do dano moral
.

Quanto a questão da restituição, entendo de suma importância destacar o dispositivo do voto, em especial o item
a.4
, ao saber:

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o autor continuar, pelo número de meses determinado na fatura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até a quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em dobro, ao consumidor,
ante a existência, no caso em vertente,
DA MÁ-FÉ DO RÉU
.

Portanto, o que se observa, ante a particularidade do caso, é a existência de má-fé na conduta do banco recorrido,
sendo o autor pessoa analfabeta, idoso, baixa instrução e renda
, motivo pelo qual, caso a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro.

Destaco também a constatação da má-fé, na concuta do banco, quando aduzi que
“resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim,
também é evidente que o Banco agiu de
MÁ-FÉ
ao emprestar ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do autor
, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu modus operandi foi a disfarçada
venda casada
, pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito
”.

Aliado a este fato, para consubstanciar a má-fé do banco recorrido nos presentes autos, entendo de suma importância também a transcrição do art. 595 do Código Civil, a saber: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

Portanto, o que se observa é que, se a pessoa contratante é analfabeta, deverá ser observado alguns requisitos legais, a saber,
(1)
a assinatura a rogo e
(2)
subscrito por duas testemunhas.

E da análise do contrato entabulado entre as partes
(fls. ID Num. 8287295 – Pág. 3-4)
, verifico que o mesmo encontra-se assinado a rogo, com a presença somente de uma testemunha, não se enquadrando nos termos do art. 595 do CC.

Sobre a questão, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes
.

2.
O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil
. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.177/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto)
.

3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8.
Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Conforme muito bem pontuou o Tribunal Superior, em contratos desta estirpe, o analfabeto está em evidente desequilíbrio, motivo pelo qual a assinatura de um terceiro (de confiança do analfabeto), testificado por duas testemunhas, tenta equacionar a vulnerabilidade informacional,
motivo pelo qual a quebra de referida norma legal (art. 595 do CC), por parte do recorrido,
DEMONSTRA A MÁ-FÉ DO MESMO
(ante a patente vulnerabilidade da pessoa idosa, analfabeta, com baixa instrução e renda) tendo este magistrado pontuado no julgamento que se
a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro
.

Sobre este tema, transcrevo precedente do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
.

2.
Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)
. ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desta forma, conforme verificado em alhures, tendo em vista que o C. STJ aduziu que prescinde a comprovação do elemento volitivo para a restituição em dobro,
no presente caso, em que está devidamente comprovada a má-fé, mais ainda se verifica a possibilidade de restituição em dobro
.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos, mantenho na íntegra, o voto anteriormente proferido, acostando aos autos, a presente complementação, como razões de decidir.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 24 de julho de 2023

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO-VISTA DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

APELANTE: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VISTORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO VISTA

Vistos os autos.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Solicitei vista dos autos para ter melhor familiaridade com estes.

Como rememoração dos fatos, lembro aos eminentes pares que a temática posta nos autos diz respeito aos processos repetitivos concernentes ao assunto “
cartão de crédito consignado
” (RMC).

Consoante a minha manifestação oral na Sessão de Julgamento ocorrida no dia 26.09.2022, reitero que em se tratando de demandas repetitivas, o ideal seria obter o consenso na Turma, na medida em que o entendimento firmado no presente feito irá impactar no julgamento dos demais que versem sobre a mesma matéria, à luz do que preconiza o art. 926 do CPC.

Sem delongas, registro que aderi ao minucioso e bem lançado voto do Relator, divergindo unicamente no ponto que determinou a
restituição em dobro
ao consumidor do excedente, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu (item a.4 do dispositivo do voto).

Portanto, a questão que suscitou o presente pedido de vista é a seguinte: após a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado,
em caso de constatação de saldo credor em favor do consumidor, apurado em liquidação de sentença, é cabível a restituição simples ou em dobro (CDC, art. 42, p. único)?

Isso porque em consulta à jurisprudência de outros tribunais estaduais, em casos semelhantes, verifiquei que há vários julgados no sentido de ser incabível a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo a restituição se dar na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso a partir da quitação da dívida e juros de mora a contar da citação, isso em razão de que a parte autora efetivamente manifestou a vontade de adquirir o ajuste, procurando pela instituição financeira.

Nesse sentido, o TJSC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO AVENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO CONSUMIDOR QUE SE EXTINGUE EM CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. QUINQUÊNIO NÃO ESCOADO. TESE AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A PARTE REQUERENTE INTENTAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES ACERCA DA DIFERENÇA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS CONSISTENTES NA FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES NÃO REPASSADAS COM CLAREZA AO ADQUIRENTE. CLIENTE QUE SEQUER UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO. REAL INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELO BANCO. CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA. VEDAÇÃO DO ART. 39 DO CDC. INVALIDADE DO NEGÓCIO NA FORMA PACTUADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO PACTO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES, APÓS COMPENSAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO COMO CRÉDITO PELO BANCO.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. DANO MORAL. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA CASA BANCÁRIA, QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO, E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N. 362/STJ) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, PREVISTOS NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5000900-77.2021.8.24.0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2021).

Colhe-se do inteiro teor do voto, o seguinte excerto:

“(...) Referida restituição deve se dar na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso a partir da quitação da dívida e juros de mora a contar da citação, porquanto, ainda que se considere nula a modalidade do pacto contratada, a parte autora efetivamente manifestou vontade de adquirir o ajuste, procurando pela instituição financeira para tanto. Nesse contexto, não se adequa o caso à hipótese da devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito, colaciono excerto do voto de relatoria do Desembargador José Carlos Carstens Köhler, no julgamento da Apelação Cível n. 0307012-93.2017.8.24.0020, em 7.5.2019, que bem fundamenta a questão:

‘Conforme esquadrinhado em epígrafe, vislumbra-se no caso concreto descontos ilegais operados diretamente no benefício da Requerente, caracterizando pagamento sem causa e, consequentemente, vantagem indevida da Casa Bancária, criando o direito à restituição do quantum desembolsado a maior, em decorrência da regra de que a ninguém é dado locupletar-se injustamente às custas de outrem, sendo aplicável a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90.O dispositivo legal suso mencionado determina com clareza solar que, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à representação do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". O presente caso se enquadra na parte final do artigo, uma vez que os descontos efetivados pela Ré tinham respaldo em relações jurídicas entre as Partes - quer dizer, em que pese a nulidade reconhecida do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, incontroversa é a contratação de um crédito pela Autora - tornando controvertida a questão debatida judicialmente, de modo que se encontra caracterizado engano justificável, passível de isentá-la da devolução em dobro, havendo, com isso, o dever de restituição dos valores, mas na modalidade simples.”

No mesmo sentido, a título exemplificativo, outro aresto do TJSC e da Eg. Corte Gaúcha:

APELAÇÕES CÍVEIS. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA". TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS CONTENDORES

DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 15-2-19. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

MAGISTRADO A QUO QUE LIMITOU-SE A READEQUAR OS TERMOS DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E COM PARCOS RECURSOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A AUTORA PRETENDIA FORMALIZAR APENAS AVENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ADEQUADA DECLARAÇÃO DE VONTADE QUANTO À CELEBRAÇÃO DE AJUSTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E TAMPOUCO DO SEU ENVIO PARA O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. FORÇOSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DA "PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CETELEM".

IMPERATIVA
CONVERSÃO DO AJUSTE PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS.
COGENTE RECÁLCULO COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS PELA CONSUMIDORA, ADITADOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO INDEVIDO E JUROS DE MORA, ESTES A CONTAR DA CITAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E 240, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE SALDO CREDOR EM FAVOR DA CONSUMIDORA.

DANO MORAL. CABAL MATERIALIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E INOBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL. AFERIÇÃO DO ABALO ANÍMICO EXPERIMENTADO PELA AUTORA PELA ANÁLISE CONJUNTA DOS SEGUINTES ASPECTOS: (A) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO EM MODALIDADE DIVERSA DAQUELA ALMEJADA PELA AUTORA, OCASIONANDO DESVANTAGEM EXAGERADA E CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS INESPERADAS; (B) DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR E DIMINUIÇÃO DA MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNADO DISPONÍVEL À REQUERENTE; (C) CONTEÚDO DA AVENÇA QUE NÃO PERMITIU O CONTROLE PRÉVIO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR, BEM COMO A COMPREENSÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA; E (D) IMPOSIÇÃO DA QUITAÇÃO POR MEIO DE PARCELA MÍNIMA DO CARTÃO DE CRÉDITO, REDUNDANDO NA OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO QUANTO A PARCELA REMANESCENTE, COM CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DÍSPARES E MAIS GRAVOSAS EM RELAÇÃO ÀQUELA QUE INICIALMENTE INTENCIONAVA A DEMANDANTE. CONTEXTO FÁTICO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

VALOR INDENIZATÓRIO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PRESENTE JULGAMENTO (SÚMULA N. 362 DO STJ).

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA RECALIBRAGEM FACE A MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO. DEMANDANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA INTEGRALMENTE À RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, INCISOS I, II, III E IV DO NCPC E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÓRIO MODIFICADO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM.

REBELDIA DA AUTORA ALBERGADO EM PARTE E RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0307012-93.2017.8.24.0020, de Meleiro, rel. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 07-05-2019).

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSO DE DIREITO COM DESVANTAGEM EXAGERADA AO FORNECEDOR. VEDAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 52, E ARTIGOS 166, VI, E 167, II, DO CÓDIGO CIVIL. RESSALVANDO O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA SEGUNDO O QUAL, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVERÃO AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL, É DE SER MANTIDA A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, CONFORME DETERMINADO DA SENTENÇA RECORRIDA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO NO PONTO. RECURSO DO AUTOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E, PORTANTO, SEU APROVEITAMENTO,
NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, PORQUANTO HAVERÁ A COMPENSAÇÃO DE VALORES POR AMBAS AS PARTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA SUA FORMA SIMPLES DEFERIDA
.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. RECURSO DO AUTOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL QUE NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA, A QUAL NÃO FOI PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. FATOS NARRADOS QUE SE CARACTERIZAM COMO SIMPLES DISSABOR E, PORTANTO, INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, POIS DEVE O DIREITO RESERVAR-SE À TUTELA DE FATOS GRAVES, QUE ATINJAM BENS JURÍDICOS RELEVANTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NO PONTO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50001317220218210104, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 31-08-2022)

Curioso notar que num dos julgados citados pelo próprio Relator do caso ora
sub examen
, Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro (
TJSC – 5008614-45.2019.8.24.0018, Relator Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL, julgado em 13/10/2020
), analisando o seu inteiro teor, é possível notar que o magistrado catarinense defende a restituição simples,
in litteris
:

“O presente caso se enquadra na parte final do artigo (CDC, art. 42, p. único), uma vez que os descontos efetivados pela Ré tinham respaldo em relações jurídicas entre as Partes - quer dizer, em que pese a nulidade reconhecida do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, incontroversa é a contratação de um crédito pela Autora - tornando controvertida a questão debatida judicialmente, de modo que se encontra caracterizado engano justificável, passível de isentá-la da devolução em dobro, havendo, com isso, o dever de restituição dos valores, mas na modalidade simples."

Enfrentando a mesma temática, dentro do assunto “cartão de crédito consignado”, o TJDFT firmou o entendimento de que é “
Incabível a devolução em dobro dos valores adimplidos pela consumidora se a consignação das parcelas mensais foi realizada com base em contrato, afastando, por conseguinte a má-fé
” (TJDFT. Acórdão 1219864, 07148854220198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe: 13/12/2019).

Da mesma forma, o TJMT assentou o entendimento de que configura falha na prestação do serviço a conduta do banco que induz o cliente em erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal, impondo-se a conversão da contratação para empréstimo consignado. Todavia, ressalva que deverá haver restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja a comprovação.

Confira-se, por todos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJMT. N.U 1002753-21.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

Colhe-se do teor do voto proferido no recurso acima,
in verbis
: “Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição”.

Na mesma esteira, a Corte Estadual supracitada firmou novo entendimento acerca dessa matéria. “Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação” (TJMT. Apelação Cível n. 1010568-54.2020.8.11.0041).

Ainda a título exemplificativo, cito julgados recentes do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Não restando comprovada a legitimidade da relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o banco réu, decorrente do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a irregularidade dos eventuais descontos no benefício previdenciário da parte autora e
o direito desta à restituição simples dos valores comprovadamente despendidos, porquanto não evidenciada a má-fé da instituição financeira.
Inexistindo prova de que a contratação fraudulenta e os descontos dela decorrentes comprometeram a subsistência da requerente ou de sua família, não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.191040-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FALSIDADES DAS ASSINATURAS APOSTAS NO PACTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço..." O § 3º estabelece: "O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva, pelo fato do serviço. III - Uma vez não comprovada a contratação de cartão de crédito consignado entre as partes, por perícia grafotécnica produzida sob o crivo do contraditório, há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica discutida na lide. IV - E não havendo prova efetiva da celebração da avença, é possível a anulação do pacto, com o retorno das partes ao 'status quo ante', ou seja, o suposto mutuário deverá devolver o crédito recebido e a instituição financeira mutuante restituir as parcelas cobradas, de forma simples.
V - A teor do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro somente ocorrerá se a cobrança indevida de valores estiver revestida de dolo ou má-fé por parte do credor, o que não ocorre no caso em apreço.
VI - Embora declarados indevi dos os débitos na conta bancária da parte autora, mas sem que houvesse maiores repercussões aos seus direitos personalíssimos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, porque não configurados na espécie. VII - Primeiro recurso parcialmente provido e segunda apelação não provida.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.20.023461-5/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

O ilustre Relator fundamenta a restituição em dobro do indébito no fato de que seria
evidente a má-fé
do banco pela prática abusiva sobre pessoa vulnerável e hipossuficiente. Todavia, como visto, no inteiro teor de um aresto do TJSC colacionado no próprio voto, se afastou essa restituição em dobro, o que evidencia que a questão é controvertida.

Em geral, nas ações que discutem o tema “cartão de crédito consignado” (RMC), diferentemente do que ocorre com as outras ações de empréstimos fraudulentos, o consumidor não nega que contratou, mas aduz apenas que teria sido induzido em erro quanto à modalidade contratual pretendida. Portanto, a meu sentir, o elemento volitivo interfere na consequência jurídica da repetição do indébito, porquanto ausente a conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS – [paradigma]; EREsp n.º 1.413.542, Corte Especial).

Por fim, convém lembrar que a discussão concernente às hipóteses de aplicação da repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (
Tema 929
) encontra-se afetada no STJ e com determinação de suspensão dos processos apenas em fase de recurso especial, de maneira que ainda não há precedente qualificado (
vinculante
) sobre o assunto.

Diante disso,
data máxima vênia
, entendo que a repetição do indébito nos casos de cartão de crédito consignado em que houver a manifestação de vontade de contratar deve se dar na modalidade simples.

Ante o exposto, acompanho o voto do E. Relator, todavia, divirjo em relação à restituição em dobro do indébito, encaminhando voto no sentido da restituição na forma simples do excedente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

VOTO-VISTA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

APELANTE: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VISTORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

VOTO VISTA

Vistos os autos.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Solicitei vista dos autos para melhor análise das razões do Relator e da divergência lançada pela Desa.
Maria do Céo Maciel Coutinho
.

De início, esclareço que não é caso da aplicação do Tema nº 1.016 do STJ, pois a questão discutida nos autos não diz respeito a declaração de fraude contratual, mas de contratação diversa da pretendida, por pessoa idosa e analfabeta.

Cinge-se a questão sobre a alegação do autor de que

buscou a agência do Réu, a fim de contratar empréstimo consignado, porém a modalidade contratada foi a denominada Reserva de Margem Consignável - RMC, na qual o valor do empréstimo é sacado de um limite referente a um Cartão Consignado emitido pelo Banco.

Na 28ª Sessão Ordinária desta turma, ocorrida em 03.10.2022, tendo em vista a divergência entre os votos do Relator, Des. Constantino Augusto Guerreiro e da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, houve ampliação do quórum, nos termos do art. 942 do CPC, passei então a compor a Turma.

Sem delongas, a divergência está pautada na questão da
restituição em dobro ou de forma simples
ao consumidor do excedente, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu.

O Relator entende que a devolução deve ser em dobro ante a particularidade do caso, pois a má-fé na conduta do banco recorrido resta evidente, sendo o autor pessoa analfabeta, idoso, baixa instrução e renda, fica clara a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa.

Por sua vez, a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho apresentou divergência, entendendo que deve se dar de forma simples. Para corroborar de seu entendimento, apresentou jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos análogos, onde a devolução se deu de forma simples.

Para a resolução da questão colocada na presente divergência, entendo que primeiramente deve ser comprovada a má-fé da instituição bancária na contratação.

Verificada a má-fé, aplicável a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do consumidor,
in vebis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Assim, restando comprovada a má-fé do banco na contratação, a devolução deverá ocorrer em dobro.

Por outro lado, estando comprovado o engano justificável a devolução deve se dar de forma simples, nos termos do entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 13.786/2018. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABATIMENTO. VIABILIDADE, CASO EXISTA CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ABATIDA. INVIABILIDADE, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TAXA ADMINISTRATIVA EM VALOR RAZOÁVEL PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÕES, DOCUMENTOS DIVERSOS E ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ PARA PROPICIAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. TAXA POR CESSÃO DE DIREITOS, FIXADA TENDO POR BASE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE.

(...)

5.
O "engano justificável" na cobrança de dívida de consumo não afasta a boa-fé objetiva, mas, a contrario sensu, o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia "errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada. Isso porque, conforme o abalizado escólio doutrinário, o que o ordenamento jurídico visa com o princípio da boa-fé objetiva é assegurar que as partes colaborarão mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato, não se exigindo que o contratante colabore com o interesse privado e individual da contraparte, tampouco importe em sacrifício de posições contratuais de vantagem.

6. No caso em julgamento, é descabida a devolução em dobro, pois a vedação à cobrança decorre da má redação dos instrumentos contratuais de adesão apontados na exordial, não ficando caracterizada a má-fé da incorporadora, pois cuida-se de abatimento justificável da comissão de corretagem, na vigência da Lei n. 13.786/2018, com expressa previsão legal, desde que estabelecida claramente no contrato, inclusive no quadro-resumo.

7. A cobrança de "taxa administrativa" no razoável valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para remunerar "serviços de pré-análise cadastral e de capacidade financeira do pagador", "obtenção de documentos, certidões e outros com esse fim, para montagem e encaminhamento do dossiê do financiamento para a Caixa Econômica Federal, independentemente da aprovação do financiamento", por se tratar de serviço necessário e efetivamente prestado, não caracteriza cobrança arbitrária.

8. Não é cabível a cobrança da taxa de cessão de direitos sobre o valor do contrato prevista nas avenças elencadas na inicial, pois é desproporcional, uma vez que não guarda correspondência com nenhum serviço prestado pela incorporadora, implicando desvantagem exagerada para o consumidor.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.947.698/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DO CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284⁄STF.
OFENSA AO ART. 42 DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. DOLO OU CULPA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211⁄STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.

A restituição da quantia paga em excesso nos casos de cobrança indevida de tarifa de água, esgoto ou energia, em regra, deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
Todavia, a presença de engano justificável, que não decorra de dolo ou culpa do fornecedor do serviço, autoriza a devolução na forma simples
. [...] 5.

Agravo Regimental da CEDAE desprovido. ( AgRg no AREsp 430.561⁄RJ , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 9⁄4⁄2014).

Na esteira do entendimento do STJ, é necessária a comprovação de dolo ou culpa do fornecedor do serviço, não se comprovando, ocorrerá o engano justificável. Caso esteja comprovada a má-fé, descabe arguir engano justificável, devendo ocorrer neste caso a devolução em dobro.

Analisando o caso em apreço, entendo que não está presente o engano justificável.

Explico: O banco em momento algum demonstrou que o apelante utilizou o cartão de crédito contratado que não fosse para a operação em Reserva de Margem Consignável (RMC).

Ademais disto, trata-se de consumidor idoso, analfabeto e de baixa renda, o que demonstra a hiper vulnerabilidade do apelante, que de boa fé, pensou estar contratando empréstimo consignado.

Não se pode crer que, se o dever de transparência e informação ao consumidor nesta condição, tenha sido realizado de forma clara, ostensiva e verdadeira, pois se comparado às condições de contratação entre um empréstimo consignado e o de reserva de margem consignável, são claras as desvantagens para o consumidor com relação a este último, com taxas bem superiores.

Assim, na reserva de margem consignável, o consumidor contrata um cartão de crédito e o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente em folha de pagamento do benefício previdenciário, demonstrando-se uma clara desvantagem ao consumidor que estará sempre utilizando o crédito rotativo do cartão de crédito e pagando a taxa de juros aplicáveis às operações com o cartão de crédito (bem maiores), e não as taxas de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado.

Sabe-se que, quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF.

Daí conclui-se que, se o consumidor tivesse sido esclarecido sobre as modalidades de contratação, obviamente teria optado pelo menos oneroso, até mesmo porque, de acordo com o extrato do INSS (ID 8287282), este seria o único empréstimo descontado diretamente no benefício do autor, tendo margem disponível em folha para realizar empréstimo consignado.

Resta evidente a má-fé na contratação.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.-
Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Tal posicionamento já vem sendo adotado pelo TJPA, inclusive com julgados da lavra dos desembargadores que compõem esta primeira turma. Vejamos:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-04-29, Publicado em 2023-05-02).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01).

Colaciono também julgamentos das outras turmas deste Tribunal, a respeito da matéria:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.”

(5599109, 5599109, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável.

4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada.

5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida.

6. A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios.

7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(9808900, 9808900, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-08)

Desta forma, entendo que quando não ficar provado o engano justificável e restar evidenciada a má-fé, deve o réu ser condenado a devolver em dobro.

Diante disso,
data máxima vênia
, entendo que a repetição do indébito nos casos de cartão de crédito consignado, em que reste evidente a falta de clareza quanto às informações da modalidade que está sendo contratada, a devolução deve deve ser em dobro.

Ante o exposto,
acompanho o voto do E. Relator em sua totalidade
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, 24 de julho de 2023.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, repetição de indébito e tutela antecipada. Em apertada síntese, aduz o Autor que procurou o Réu para fins de contratar empréstimo consignado, sendo que seu intento era que tal contratação obedecesse a modalidade mais usual, tal seja aquela em que o pagamento do empréstimo ocorre por meio de cobrança de parcelas mensais fixas e que incidem por um determinado período de tempo. Contudo, alega que o Banco formalizou a contratação do
empréstimo consignado na modalidade Cartão Consignado
. Isto posto, requereu a declaração de nulidade da contratação, concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos, repetição em dobro do indébito e pagamento de danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira juntou com a contestação os documentos de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/08 e ID 8287296 - Pág. 1, os quais se referem ao contrato de empréstimo assinado a rogo pelo Consumidor e ao comprovante da efetiva disponibilização de valores em proveito do Contratante. Ademais, o Apelado aduziu que no referido contrato consta claramente em destaque a referência no tocante a modalidade do empréstimo adquirido (cartão de crédito consignado).

Pois bem. Em casos que possuem as premissas de fato acima ventiladas (comprovação da contratação, destaque referente a modalidade de contratação e efetiva disponibilização de valor ao consumidor), destaco que este Relator vinha se posicionando no sentido da regularidade da contratação e, por via de consequência, pela improcedência dos pedidos do Autor, até mesmo no que se refere a uma possível conversão da modalidade de empréstimo de cartão consignado para a usualmente conhecida como
empréstimo consignado em folha de pagamento
, tal seja aquela onde há descontos mensais sucessivos e por determinado período de tempo, até que haja o integral pagamento do empréstimo. Para tanto, destaco que há suporte jurisprudencial para tanto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM ASSINATURA DA AUTORA - COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DE SUA TITULARIDADE
–
PROVAS SUFICIENTES
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2.
Quanto ao valor do empréstimo, o apelado apresentou comprovante de crédito em conta corrente da autora, a qual não negou ser titular da referida conta.

3. É bem verdade que o valor depositado não coincide com o valor objeto mútuo. Contudo, pelo que se vislumbra do contrato anexado aos autos, o mesmo refere-se a "refinanciamento", onde é possível aferir que parte do valor foi utilizada para quitação de contrato anterior.

(TJMS - AC 0800876-83.2018.812.0032, Relator Des. SIDENI SONCINI PIMENTEL, julgado em 28/08/2020)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO E
DOCUMENTOS DANDO CONTA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.
AUTORA QUE NÃO RECONHECE COMO SUA A ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO. SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO E AQUELES COLACIONADOS PELA AUTORA
. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR FINANCIADO NA CONTA DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJRS - RC 71008764870, Relatora Juíza ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE, julgado em 28/08/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
VALORES RECEBIDOS E SACADOS DE CONTA CORRENTE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

(TJPA – Recurso Inominado nº 0001364-48.2016.814.0109, Relatora Juíza TÂNIA BATISTELLO, julgado em 08/08/2018)

Ocorre que ao aprofundar os estudos acerca de tal particularidade que vem ocorrendo diariamente no país no tocante a contratação de
empréstimos consignados
por aposentados, pensionistas, pessoas idosas, de baixa instrução, renda e, até mesmo, por pessoas analfabetas, precisamente na
modalidade
cartão de crédito consignado
, consigno que a verificação acerca da legalidade e/ou abusividade da contratação não pode se limitar a verificação de contrato escrito com redação destacada e da existência de transferência eletrônica que demonstre a efetiva disponibilização de valores ao Consumidor, senão vejamos.

Observando atentamente o que o próprio Réu veicula em seu site institucional a respeito do cartão de crédito consignado (
https://www.cetelem.com.br/cartoes/cartao-credito/cartao-consignado-cetelem
), verifica-se que ele foi criado especificamente para aposentados e pensionistas do INSS, tratando-se de um cartão de crédito sem anuidade, podendo o consumidor formalizar compras a crédito em qualquer estabelecimento do Brasil. Vale dizer que com o cartão consignado o consumidor também pode realizar saque de valores, os quais serão retirados do limite de crédito do cartão. O que basicamente diferencia o cartão de crédito consignado para um cartão de crédito normal é que no primeiro, o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente em folha de pagamento do benefício previdenciário.

Isso posto, quando os consumidores estão se dirigindo às instituições financeiras para fins de contratação de
empréstimo consignado,
os bancos estão oferecendo-lhes a contratação simultânea de
cartão de crédito consignado,
onde o valor emprestado é debitado do limite do crédito de cartão, pelo que o consumidor, já no mês seguinte a contratação, deveria efetuar o pagamento total do empréstimo, o qual ocorreria por meio de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento,
acrescido
de pagamento do restante da fatura por meio de boleto bancário. Isto posto, como o consumidor acredita ter contratado a modalidade
usual
de empréstimo consignado, ele pensa que os descontos mensais realizados em seu benefício, em algum momento, cessarão, todavia, ocorre exatamente o contrário. Como o consumidor só paga o valor mínimo da fatura (que é descontada em seu benefício), acabam por incidir em seu desfavor o denominado
encargo rotativo de cartão,
pelo que caso seja mantido somente o pagamento do valor mínimo da fatura, a dívida, por óbvio,
nunca será paga,
ante a incidência de juros sobre juros.

Passo, agora, a análise em particular do contrato juntado pelo Réu.

A planilha de proposta simplificada (fls. ID 8287295 - Pág. 01/02) dispõe que o consumidor possuía aposentadoria no importe de R$-937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Que o produto adquirido seria o cartão consignado, tendo sido solicitado pelo consumidor o importe de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), sendo liberado, no entanto, o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Na proposta, constou a quantidade de parcelas, a qual seria somente 1 (uma), ou seja, o valor total objeto de empréstimo deveria ser quitado dentro do prazo de 30 dias da contratação. Restou ainda consignado, de forma expressa, que a forma de pagamento seria: DESCONTO EM FOLHA.

Já na proposta de adesão de fls. ID 8287295 - Pág. 03/04, verifica-se que na descrição da operação, há menção de um valor limite de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) e valor mínimo de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Na cláusula VI (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO), assim restou redigido:
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável - RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente"
.

Pois bem. No caso em tela, o Autor é pessoa analfabeta, idoso, de baixa instrução e renda. Ainda que assim não o fosse, destaco que é cediço que as instituições financeiras não aprovam a contratação de empréstimos se o pretenso contratante não demonstra, ao menos de forma mínima, a possibilidade de honrar com o negócio jurídico. Como se diz no linguajar coloquial:
“banco não empresta dinheiro pra quem não pode pagar”.

Nesses termos, como pôde a instituição financeira emprestar ao consumidor o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para que fosse pago dentro de 30 (trinta) dias, se a renda bruta do mesmo correspondia ao importe de 1 (um) salário mínimo (à época, R$-937,00)? Somente por tais fatos, resta evidente que o Consumidor incidiria em mora, a qual, por lógica, só é vantajosa ao próprio Réu, que recebe juros sobre juros pelo atraso no pagamento. Mas não é só.

Na referida planilha simplificada, consta expressamente a disposição de que a forma de pagamento seria
DESCONTO EM FOLHA,
ou seja, a informação que se infere de tal disposição é, por óbvio, que os pagamentos seriam realizados desta maneira,
não
havendo qualquer referência de que o saldo (valor do empréstimo subtraído da RMC de R$-46,85) deveria ser realizada por outra foram de pagamento.

No tocante a cláusula nº VI, a redação é evidentemente
obscura
, pois transparece o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento –
que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria no pagamento integral do débito,
pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido na cláusula VIII – H),
fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Nesses termos, concluo que o contrato elaborado pelo Réu possui omissões relevantes e essenciais para a devida compreensão do consumidor. Embora tenha constado na titulação do contrato que o mesmo se tratava de “Proposta de Adesão – Cartão De Crédito Consignado”, não houve o devido esclarecimento no tocante as suas consequências gravosas ao consumidor.

In casu,
resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim, também é evidente que o Banco agiu de má-fé ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do Autor, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu
modus operandi
foi a disfarçada
venda casada,
pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito. Nestes termos, foram violados os seguintes dispositivos do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

II -
a educação e
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços
, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
;

Art. 39.

É vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços
, dentre outras práticas abusivas:

I -

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
(
grifei
).

Muito embora a técnica jurídica obtenha grande relevância na solução das contentas apresentadas perante o Poder Judiciário, não pode o julgador se furtar da observação da realidade cotidiana que lhe cerca, pelo que deve empregar, além do juízo de equidade, a empatia necessária para fins de alcançar a verdadeira justiça. Logo,
não
estou a dizer que toda forma de contratação de empréstimo consignado por meio de cartão consignado é ilegal e/ou abusiva, mas sim que,
considerando as particularidades do caso,
assim restou evidenciado. Dito isto,
declaro a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04
.

Avançando, chamo atenção para o fato de que o consumidor não nega a contratação do empréstimo – e nem poderia, ante o evidente proveito que obteve com o valor que lhe foi emprestado -, mas sim se insurge contra a modalidade de contratação, tal seja na forma
cartão de crédito consignado
. Deste modo, tem-se que a determinação de repetição de todos os valores que foram descontados do consumidor implicaria em claro enriquecimento ilícito do mesmo. Logo, a resolução mais equânime para o caso é a realização de ajuste da presentão do Autor aos ditames legais, procedimentais e aos encargos respectivos que regem um
contrato de empréstimo consignado na modalidade comum
, ou seja, naquela onde há descontos fixos mensais sucessivos por um determinado período de tempo. Para tanto, destaco que em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas, dentre outras coisas que entender cabível o juízo competente, o seguinte:

1º - De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

2º - O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o importe de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

3º - O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

4º - Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu, evidenciada das práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional).

Nesses termos, considerando a necessidade de se apurar em liquidação de sentença se os valores pagos pelo consumidor são ou não suficientes para fins de quitar integralmente o valor do empréstimo (acrescido de juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação > 09/04/2017), revela-se cabível, como medida geral de cautela (art. 297 do CPC/2015), conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido.

No tocante aos danos morais, consigno que a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor, mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada, bem como pela proveito da situação de vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, principalmente, das consequências manifestamente onerosas que a falta do adimplemento integral do débito, já no mês seguinte, poderia lhe causar.

Ademais, restou clarividente a submissão do Consumidor a descontos em seu benefício previdenciário por tempo indefinido, situação esta que de forma inequívoca é suficiente para causar angústia e aflições ao psique do Autor.

Em casos análogos, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CARTÃO CONSIGNADO
.
DÉBITO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ART. 6º, II E III DO CDC. PRÁTICA ILÍCITA DE VENDA CASADA
. ART. 39, INCISO I DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL IN RE IP SA. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJAL - AP 0710200-64.2018.802.0001, Relator Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, julgado em 26/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS DE
CARTÃO CONSIGNADO
.
CONTRATO DE MÚTUO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. ILICITUDE.
PRÁTICA ABUSIVA
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SEJAM APLICADOS AS CLÁUSULAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

1.
A Lei 8.078/90 veda, de maneira expressa, o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao de outro (art. 39, I)
, bem assim que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

2.
Instituição financeira realizou negócio jurídico com consumidor, vulnerável e hipossuficiente, que teve que se valer da gratuidade de justiça para demandar
.

3.
A denominada “venda casada” é prática abusiva
, repudiada pelo sistema de proteção ao consumidor e impõe a declaração de nulidade do contrato (CDC, arts. 39, I e 51, IV).

4.
O consumidor tem direito à informação adequada e clara
(Lei 8.078/90, art. 6.º, III); revelando-se abusiva disponibilização de cartão de crédito consignado quando o autor contratou simples cartão de crédito, o que enseja o reconhecimento da inexistência de tais contratos.

5. A não prestação de informação também configura prática abusiva porque com ela o fornecedor ou o prestador de serviço se vale da fraqueza e da ignorância do consumidor (CDC, art. 39, IV) e o induz a erro, a causar dano moral
in re ipsa
, pelo menoscabo à honra que tal comportamento revela.

6.
Dano moral que, fixado em R$ 5.000,00, guarda observância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e.

7. Consignado na sentença a necessidade de liquidação do julgado, poderão ser aferidos os créditos em favor das partes.

8. Recurso a que se nega provimento.

(TJRJ - AP 0041711-86.2019.819.0204, Relator Des. FERNANDO FOCH, julgado em 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO CONSIGNADO
PARA APOSENTADOS
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A PARTE REQUERENTE INTENTAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
,
E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
. INFORMAÇÕES ACERCA DA DIFERENÇA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS CONSISTENTES NA FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES NÃO REPASSADAS DE FORMA CLARA AO ADQUIRENTE. CLIENTE QUE SEQUER UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO.
REAL INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELO BANCO
.
CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇOS
.
PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA
. VEDAÇÃO DO ART. 39 DO CDC.
INVALIDADE DO NEGÓCIO NA FORMA PACTUADA
.
NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PACTO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM A INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN PARA ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO
...
DANO MORAL. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA CASA BANCÁRIA, QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO, E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES... SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC - 50086144520198240018, Relator Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL, julgado em 13/10/2020)

Por fim, acerca do valor dos danos morais,
sabe-se que
é notória a dificuldade de seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: "
O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal
".

No presente caso, considerando também que a fixação do valor do abalo moral deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve conter a sanção, entendo que o importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional no tocante a necessidade de reparação a vítima e de desestímulo ao Réu para que evite a prática de ações como a ora analisada, tal seja a de prejudicar consumidores vulneráveis com a formalização de venda casada no intuito de obter o máximo de proveito e colocar, em contra partida, o consumidor em desvantagem exagerada, abusando, ainda, de sua condição de vulnerável.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para:

E)

declarar a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04. Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito do Autor em obter o empréstimo do valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um
contrato de empréstimo consignado regular / usual
, onde em liquidação de sentença deverão ser observados,
pelo menos
, os seguintes ditames:

a.1)

De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

a.2)

O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o valor de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

a.3)

O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

a.4)

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu;

F)

conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (aposentadoria) do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido;

G)

condenar o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais); e

H)

imputar ao Réu o ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

COMPLEMENTAÇÃO – VOTO
– DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Pois bem, na 27ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Privado, a ilustre Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho pediu vistas da apelação supramencionada.

Em sua manifestação, a nobre Desembargadora fez algumas pontuações, a saber,
(1)
que o Dano Moral está provado nos autos, mas que no presente caso não pode ser caracterizado
in re ipsa
e
(2)
que no caso dos autos a restituição deve ser simples, entendendo não existir má-fé, tendo em vista que a parte autora teve vontade de fazer o ajuste, procurando a instituição financeira, que forneceu o valor solicitado
.

Inicialmente, entendo de suma importância destacar que no tocante aos danos morais, a ementa do julgado, bem como a fundamentação
NÃO
apontam para o dano moral
in re ipsa
, tendo aduzido como fundamento para o reconhecimento do referido dano que “
a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento
, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor,
mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada,
bem como pelo proveito da situação vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, PRINCIPALMENTE, DAS CONSEQUENCIAS MANIFESTAMENTE ONEROSAS QUE A FALTA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, JÁ NO MÊS SEGUINTE, PODERIA LHE CAUSAR
”
.

Portanto, na esteira do voto proferido na sessão anterior, o dano moral encontra-se devidamente comprovado (conforme já aduziu também a Desembargadora vistora), sem que se possa aduzir que o mesmo possa ser considerado
in re ipsa
.

Sobre o tema, trago julgado do C. STJ
in verbis
: “
O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral,
podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista
”

(AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)
.

Penso que o ponto levantado pela nobre Desembargadora, quanto ao Dano Moral
in re ipsa
, se deu pelo fato da primeira jurisprudência pátria colacionada ao voto, a saber, AP n. 0710200-64.2018.8.02.0001, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, trazer em sua ementa o Dano Moral
in re ipsa
.
Entretanto, conforme verificado em alhures, a fundamentação do voto traz as particularidades do caso, para a configuração do dano moral
.

Quanto a questão da restituição, entendo de suma importância destacar o dispositivo do voto, em especial o item
a.4
, ao saber:

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o autor continuar, pelo número de meses determinado na fatura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até a quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em dobro, ao consumidor,
ante a existência, no caso em vertente,
DA MÁ-FÉ DO RÉU
.

Portanto, o que se observa, ante a particularidade do caso, é a existência de má-fé na conduta do banco recorrido,
sendo o autor pessoa analfabeta, idoso, baixa instrução e renda
, motivo pelo qual, caso a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro.

Destaco também a constatação da má-fé, na concuta do banco, quando aduzi que
“resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim,
também é evidente que o Banco agiu de
MÁ-FÉ
ao emprestar ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do autor
, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu modus operandi foi a disfarçada
venda casada
, pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito
”.

Aliado a este fato, para consubstanciar a má-fé do banco recorrido nos presentes autos, entendo de suma importância também a transcrição do art. 595 do Código Civil, a saber: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

Portanto, o que se observa é que, se a pessoa contratante é analfabeta, deverá ser observado alguns requisitos legais, a saber,
(1)
a assinatura a rogo e
(2)
subscrito por duas testemunhas.

E da análise do contrato entabulado entre as partes
(fls. ID Num. 8287295 – Pág. 3-4)
, verifico que o mesmo encontra-se assinado a rogo, com a presença somente de uma testemunha, não se enquadrando nos termos do art. 595 do CC.

Sobre a questão, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes
.

2.
O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil
. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.177/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto)
.

3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8.
Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Conforme muito bem pontuou o Tribunal Superior, em contratos desta estirpe, o analfabeto está em evidente desequilíbrio, motivo pelo qual a assinatura de um terceiro (de confiança do analfabeto), testificado por duas testemunhas, tenta equacionar a vulnerabilidade informacional,
motivo pelo qual a quebra de referida norma legal (art. 595 do CC), por parte do recorrido,
DEMONSTRA A MÁ-FÉ DO MESMO
(ante a patente vulnerabilidade da pessoa idosa, analfabeta, com baixa instrução e renda) tendo este magistrado pontuado no julgamento que se
a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro
.

Sobre este tema, transcrevo precedente do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
.

2.
Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)
. ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desta forma, conforme verificado em alhures, tendo em vista que o C. STJ aduziu que prescinde a comprovação do elemento volitivo para a restituição em dobro,
no presente caso, em que está devidamente comprovada a má-fé, mais ainda se verifica a possibilidade de restituição em dobro
.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos, mantenho na íntegra, o voto anteriormente proferido, acostando aos autos, a presente complementação, como razões de decidir.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, repetição de indébito e tutela antecipada. Em apertada síntese, aduz o Autor que procurou o Réu para fins de contratar empréstimo consignado, sendo que seu intento era que tal contratação obedecesse a modalidade mais usual, tal seja aquela em que o pagamento do empréstimo ocorre por meio de cobrança de parcelas mensais fixas e que incidem por um determinado período de tempo. Contudo, alega que o Banco formalizou a contratação do
empréstimo consignado na modalidade Cartão Consignado
. Isto posto, requereu a declaração de nulidade da contratação, concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos, repetição em dobro do indébito e pagamento de danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira juntou com a contestação os documentos de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/08 e ID 8287296 - Pág. 1, os quais se referem ao contrato de empréstimo assinado a rogo pelo Consumidor e ao comprovante da efetiva disponibilização de valores em proveito do Contratante. Ademais, o Apelado aduziu que no referido contrato consta claramente em destaque a referência no tocante a modalidade do empréstimo adquirido (cartão de crédito consignado).

Pois bem. Em casos que possuem as premissas de fato acima ventiladas (comprovação da contratação, destaque referente a modalidade de contratação e efetiva disponibilização de valor ao consumidor), destaco que este Relator vinha se posicionando no sentido da regularidade da contratação e, por via de consequência, pela improcedência dos pedidos do Autor, até mesmo no que se refere a uma possível conversão da modalidade de empréstimo de cartão consignado para a usualmente conhecida como
empréstimo consignado em folha de pagamento
, tal seja aquela onde há descontos mensais sucessivos e por determinado período de tempo, até que haja o integral pagamento do empréstimo. Para tanto, destaco que há suporte jurisprudencial para tanto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM ASSINATURA DA AUTORA - COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DE SUA TITULARIDADE
–
PROVAS SUFICIENTES
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2.
Quanto ao valor do empréstimo, o apelado apresentou comprovante de crédito em conta corrente da autora, a qual não negou ser titular da referida conta.

3. É bem verdade que o valor depositado não coincide com o valor objeto mútuo. Contudo, pelo que se vislumbra do contrato anexado aos autos, o mesmo refere-se a "refinanciamento", onde é possível aferir que parte do valor foi utilizada para quitação de contrato anterior.

(TJMS - AC 0800876-83.2018.812.0032, Relator Des. SIDENI SONCINI PIMENTEL, julgado em 28/08/2020)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO E
DOCUMENTOS DANDO CONTA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.
AUTORA QUE NÃO RECONHECE COMO SUA A ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO. SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO E AQUELES COLACIONADOS PELA AUTORA
. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR FINANCIADO NA CONTA DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJRS - RC 71008764870, Relatora Juíza ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE, julgado em 28/08/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
VALORES RECEBIDOS E SACADOS DE CONTA CORRENTE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

(TJPA – Recurso Inominado nº 0001364-48.2016.814.0109, Relatora Juíza TÂNIA BATISTELLO, julgado em 08/08/2018)

Ocorre que ao aprofundar os estudos acerca de tal particularidade que vem ocorrendo diariamente no país no tocante a contratação de
empréstimos consignados
por aposentados, pensionistas, pessoas idosas, de baixa instrução, renda e, até mesmo, por pessoas analfabetas, precisamente na
modalidade
cartão de crédito consignado
, consigno que a verificação acerca da legalidade e/ou abusividade da contratação não pode se limitar a verificação de contrato escrito com redação destacada e da existência de transferência eletrônica que demonstre a efetiva disponibilização de valores ao Consumidor, senão vejamos.

Observando atentamente o que o próprio Réu veicula em seu site institucional a respeito do cartão de crédito consignado (
https://www.cetelem.com.br/cartoes/cartao-credito/cartao-consignado-cetelem
), verifica-se que ele foi criado especificamente para aposentados e pensionistas do INSS, tratando-se de um cartão de crédito sem anuidade, podendo o consumidor formalizar compras a crédito em qualquer estabelecimento do Brasil. Vale dizer que com o cartão consignado o consumidor também pode realizar saque de valores, os quais serão retirados do limite de crédito do cartão. O que basicamente diferencia o cartão de crédito consignado para um cartão de crédito normal é que no primeiro, o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente em folha de pagamento do benefício previdenciário.

Isso posto, quando os consumidores estão se dirigindo às instituições financeiras para fins de contratação de
empréstimo consignado,
os bancos estão oferecendo-lhes a contratação simultânea de
cartão de crédito consignado,
onde o valor emprestado é debitado do limite do crédito de cartão, pelo que o consumidor, já no mês seguinte a contratação, deveria efetuar o pagamento total do empréstimo, o qual ocorreria por meio de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento,
acrescido
de pagamento do restante da fatura por meio de boleto bancário. Isto posto, como o consumidor acredita ter contratado a modalidade
usual
de empréstimo consignado, ele pensa que os descontos mensais realizados em seu benefício, em algum momento, cessarão, todavia, ocorre exatamente o contrário. Como o consumidor só paga o valor mínimo da fatura (que é descontada em seu benefício), acabam por incidir em seu desfavor o denominado
encargo rotativo de cartão,
pelo que caso seja mantido somente o pagamento do valor mínimo da fatura, a dívida, por óbvio,
nunca será paga,
ante a incidência de juros sobre juros.

Passo, agora, a análise em particular do contrato juntado pelo Réu.

A planilha de proposta simplificada (fls. ID 8287295 - Pág. 01/02) dispõe que o consumidor possuía aposentadoria no importe de R$-937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Que o produto adquirido seria o cartão consignado, tendo sido solicitado pelo consumidor o importe de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), sendo liberado, no entanto, o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Na proposta, constou a quantidade de parcelas, a qual seria somente 1 (uma), ou seja, o valor total objeto de empréstimo deveria ser quitado dentro do prazo de 30 dias da contratação. Restou ainda consignado, de forma expressa, que a forma de pagamento seria: DESCONTO EM FOLHA.

Já na proposta de adesão de fls. ID 8287295 - Pág. 03/04, verifica-se que na descrição da operação, há menção de um valor limite de R$-1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) e valor mínimo de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Na cláusula VI (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO), assim restou redigido:
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável - RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente"
.

Pois bem. No caso em tela, o Autor é pessoa analfabeta, idoso, de baixa instrução e renda. Ainda que assim não o fosse, destaco que é cediço que as instituições financeiras não aprovam a contratação de empréstimos se o pretenso contratante não demonstra, ao menos de forma mínima, a possibilidade de honrar com o negócio jurídico. Como se diz no linguajar coloquial:
“banco não empresta dinheiro pra quem não pode pagar”.

Nesses termos, como pôde a instituição financeira emprestar ao consumidor o valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para que fosse pago dentro de 30 (trinta) dias, se a renda bruta do mesmo correspondia ao importe de 1 (um) salário mínimo (à época, R$-937,00)? Somente por tais fatos, resta evidente que o Consumidor incidiria em mora, a qual, por lógica, só é vantajosa ao próprio Réu, que recebe juros sobre juros pelo atraso no pagamento. Mas não é só.

Na referida planilha simplificada, consta expressamente a disposição de que a forma de pagamento seria
DESCONTO EM FOLHA,
ou seja, a informação que se infere de tal disposição é, por óbvio, que os pagamentos seriam realizados desta maneira,
não
havendo qualquer referência de que o saldo (valor do empréstimo subtraído da RMC de R$-46,85) deveria ser realizada por outra foram de pagamento.

No tocante a cláusula nº VI, a redação é evidentemente
obscura
, pois transparece o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento –
que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria no pagamento integral do débito,
pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido na cláusula VIII – H),
fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Nesses termos, concluo que o contrato elaborado pelo Réu possui omissões relevantes e essenciais para a devida compreensão do consumidor. Embora tenha constado na titulação do contrato que o mesmo se tratava de “Proposta de Adesão – Cartão De Crédito Consignado”, não houve o devido esclarecimento no tocante as suas consequências gravosas ao consumidor.

In casu,
resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim, também é evidente que o Banco agiu de má-fé ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do Autor, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu
modus operandi
foi a disfarçada
venda casada,
pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito. Nestes termos, foram violados os seguintes dispositivos do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

II -
a educação e
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços
, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
;

Art. 39.

É vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços
, dentre outras práticas abusivas:

I -

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
(
grifei
).

Muito embora a técnica jurídica obtenha grande relevância na solução das contentas apresentadas perante o Poder Judiciário, não pode o julgador se furtar da observação da realidade cotidiana que lhe cerca, pelo que deve empregar, além do juízo de equidade, a empatia necessária para fins de alcançar a verdadeira justiça. Logo,
não
estou a dizer que toda forma de contratação de empréstimo consignado por meio de cartão consignado é ilegal e/ou abusiva, mas sim que,
considerando as particularidades do caso,
assim restou evidenciado. Dito isto,
declaro a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04
.

Avançando, chamo atenção para o fato de que o consumidor não nega a contratação do empréstimo – e nem poderia, ante o evidente proveito que obteve com o valor que lhe foi emprestado -, mas sim se insurge contra a modalidade de contratação, tal seja na forma
cartão de crédito consignado
. Deste modo, tem-se que a determinação de repetição de todos os valores que foram descontados do consumidor implicaria em claro enriquecimento ilícito do mesmo. Logo, a resolução mais equânime para o caso é a realização de ajuste da presentão do Autor aos ditames legais, procedimentais e aos encargos respectivos que regem um
contrato de empréstimo consignado na modalidade comum
, ou seja, naquela onde há descontos fixos mensais sucessivos por um determinado período de tempo. Para tanto, destaco que em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas, dentre outras coisas que entender cabível o juízo competente, o seguinte:

1º - De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

2º - O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o importe de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

3º - O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

4º - Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu, evidenciada das práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional).

Nesses termos, considerando a necessidade de se apurar em liquidação de sentença se os valores pagos pelo consumidor são ou não suficientes para fins de quitar integralmente o valor do empréstimo (acrescido de juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação > 09/04/2017), revela-se cabível, como medida geral de cautela (art. 297 do CPC/2015), conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido.

No tocante aos danos morais, consigno que a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor, mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada, bem como pela proveito da situação de vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, principalmente, das consequências manifestamente onerosas que a falta do adimplemento integral do débito, já no mês seguinte, poderia lhe causar.

Ademais, restou clarividente a submissão do Consumidor a descontos em seu benefício previdenciário por tempo indefinido, situação esta que de forma inequívoca é suficiente para causar angústia e aflições ao psique do Autor.

Em casos análogos, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CARTÃO CONSIGNADO
.
DÉBITO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ART. 6º, II E III DO CDC. PRÁTICA ILÍCITA DE VENDA CASADA
. ART. 39, INCISO I DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL IN RE IP SA. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJAL - AP 0710200-64.2018.802.0001, Relator Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, julgado em 26/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS DE
CARTÃO CONSIGNADO
.
CONTRATO DE MÚTUO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. ILICITUDE.
PRÁTICA ABUSIVA
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SEJAM APLICADOS AS CLÁUSULAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

1.
A Lei 8.078/90 veda, de maneira expressa, o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao de outro (art. 39, I)
, bem assim que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

2.
Instituição financeira realizou negócio jurídico com consumidor, vulnerável e hipossuficiente, que teve que se valer da gratuidade de justiça para demandar
.

3.
A denominada “venda casada” é prática abusiva
, repudiada pelo sistema de proteção ao consumidor e impõe a declaração de nulidade do contrato (CDC, arts. 39, I e 51, IV).

4.
O consumidor tem direito à informação adequada e clara
(Lei 8.078/90, art. 6.º, III); revelando-se abusiva disponibilização de cartão de crédito consignado quando o autor contratou simples cartão de crédito, o que enseja o reconhecimento da inexistência de tais contratos.

5. A não prestação de informação também configura prática abusiva porque com ela o fornecedor ou o prestador de serviço se vale da fraqueza e da ignorância do consumidor (CDC, art. 39, IV) e o induz a erro, a causar dano moral
in re ipsa
, pelo menoscabo à honra que tal comportamento revela.

6.
Dano moral que, fixado em R$ 5.000,00, guarda observância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e.

7. Consignado na sentença a necessidade de liquidação do julgado, poderão ser aferidos os créditos em favor das partes.

8. Recurso a que se nega provimento.

(TJRJ - AP 0041711-86.2019.819.0204, Relator Des. FERNANDO FOCH, julgado em 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO CONSIGNADO
PARA APOSENTADOS
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A PARTE REQUERENTE INTENTAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
,
E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
. INFORMAÇÕES ACERCA DA DIFERENÇA DAS MODALIDADES CONTRATUAIS CONSISTENTES NA FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES NÃO REPASSADAS DE FORMA CLARA AO ADQUIRENTE. CLIENTE QUE SEQUER UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO.
REAL INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELO BANCO
.
CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇOS
.
PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA
. VEDAÇÃO DO ART. 39 DO CDC.
INVALIDADE DO NEGÓCIO NA FORMA PACTUADA
.
NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PACTO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM A INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN PARA ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO
...
DANO MORAL. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA CASA BANCÁRIA, QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO, E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES... SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC - 50086144520198240018, Relator Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL, julgado em 13/10/2020)

Por fim, acerca do valor dos danos morais,
sabe-se que
é notória a dificuldade de seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: "
O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal
".

No presente caso, considerando também que a fixação do valor do abalo moral deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve conter a sanção, entendo que o importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional no tocante a necessidade de reparação a vítima e de desestímulo ao Réu para que evite a prática de ações como a ora analisada, tal seja a de prejudicar consumidores vulneráveis com a formalização de venda casada no intuito de obter o máximo de proveito e colocar, em contra partida, o consumidor em desvantagem exagerada, abusando, ainda, de sua condição de vulnerável.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para:

a)

declarar a NULIDADE do contrato de empréstimo de fls. ID. 8287295 - Pág. 01/04. Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito do Autor em obter o empréstimo do valor de R$-1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um
contrato de empréstimo consignado regular / usual
, onde em liquidação de sentença deverão ser observados,
pelo menos
, os seguintes ditames:

a.1)

De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(
ao tempo da contratação > 09/04/2017
)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

a.2)

O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o valor de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

a.3)

O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

a.4)

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu;

b)

conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante, para que haja a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (aposentadoria) do Autor e que se refiram ao contrato nº 97-823675227/17 (proposta nº 823675227),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido;

c)

condenar o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais); e

d)

imputar ao Réu o ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

COMPLEMENTAÇÃO – VOTO

Pois bem, na 27ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Privado, a ilustre Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho pediu vistas da apelação supramencionada.

Em sua manifestação, a nobre Desembargadora fez algumas pontuações, a saber,
(1)
que o Dano Moral está provado nos autos, mas que no presente caso não pode ser caracterizado
in re ipsa
e
(2)
que no caso dos autos a restituição deve ser simples, entendendo não existir má-fé, tendo em vista que a parte autora teve vontade de fazer o ajuste, procurando a instituição financeira, que forneceu o valor solicitado
.

Inicialmente, entendo de suma importância destacar que no tocante aos danos morais, a ementa do julgado, bem como a fundamentação
NÃO
apontam para o dano moral
in re ipsa
, tendo aduzido como fundamento para o reconhecimento do referido dano que “
a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento
, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor,
mas sim pela realização da prática abusiva concernente a venda casada,
bem como pelo proveito da situação vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a plena informação no tocante as minúcias da contratação em si e, PRINCIPALMENTE, DAS CONSEQUENCIAS MANIFESTAMENTE ONEROSAS QUE A FALTA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, JÁ NO MÊS SEGUINTE, PODERIA LHE CAUSAR
”
.

Portanto, na esteira do voto proferido na sessão anterior, o dano moral encontra-se devidamente comprovado (conforme já aduziu também a Desembargadora vistora), sem que se possa aduzir que o mesmo possa ser considerado
in re ipsa
.

Sobre o tema, trago julgado do C. STJ
in verbis
: “
O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral,
podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista
”

(AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)
.

Penso que o ponto levantado pela nobre Desembargadora, quanto ao Dano Moral
in re ipsa
, se deu pelo fato da primeira jurisprudência pátria colacionada ao voto, a saber, AP n. 0710200-64.2018.8.02.0001, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, trazer em sua ementa o Dano Moral
in re ipsa
.
Entretanto, conforme verificado em alhures, a fundamentação do voto traz as particularidades do caso, para a configuração do dano moral
.

Quanto a questão da restituição, entendo de suma importância destacar o dispositivo do voto, em especial o item
a.4
, ao saber:

Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o autor continuar, pelo número de meses determinado na fatura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até a quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em dobro, ao consumidor,
ante a existência, no caso em vertente,
DA MÁ-FÉ DO RÉU
.

Portanto, o que se observa, ante a particularidade do caso, é a existência de má-fé na conduta do banco recorrido,
sendo o autor pessoa analfabeta, idoso, baixa instrução e renda
, motivo pelo qual, caso a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro.

Destaco também a constatação da má-fé, na concuta do banco, quando aduzi que
“resta patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional do Consumidor, fornecendo-lhe modalidade de contratação extremamente onerosa e que era praticamente impossível de ser adimplida nos termos originais. Outrossim,
também é evidente que o Banco agiu de
MÁ-FÉ
ao emprestar ao emprestar valores superiores a remuneração mensal do autor
, para que ele efetuasse o adimplemento integral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, para tanto, seu modus operandi foi a disfarçada
venda casada
, pois claramente condicionou o fornecimento do empréstimo consignado à contratação de um cartão de crédito
”.

Aliado a este fato, para consubstanciar a má-fé do banco recorrido nos presentes autos, entendo de suma importância também a transcrição do art. 595 do Código Civil, a saber: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

Portanto, o que se observa é que, se a pessoa contratante é analfabeta, deverá ser observado alguns requisitos legais, a saber,
(1)
a assinatura a rogo e
(2)
subscrito por duas testemunhas.

E da análise do contrato entabulado entre as partes
(fls. ID Num. 8287295 – Pág. 3-4)
, verifico que o mesmo encontra-se assinado a rogo, com a presença somente de uma testemunha, não se enquadrando nos termos do art. 595 do CC.

Sobre a questão, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes
.

2.
O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil
. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.177/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto)
.

3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8.
Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Conforme muito bem pontuou o Tribunal Superior, em contratos desta estirpe, o analfabeto está em evidente desequilíbrio, motivo pelo qual a assinatura de um terceiro (de confiança do analfabeto), testificado por duas testemunhas, tenta equacionar a vulnerabilidade informacional,
motivo pelo qual a quebra de referida norma legal (art. 595 do CC), por parte do recorrido,
DEMONSTRA A MÁ-FÉ DO MESMO
(ante a patente vulnerabilidade da pessoa idosa, analfabeta, com baixa instrução e renda) tendo este magistrado pontuado no julgamento que se
a liquidação de sentença aponte para um excedente do valor pago pelo recorrente, ante a constatação desta má-fé, o valor pago em excedente deverá ser restituído em dobro
.

Sobre este tema, transcrevo precedente do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
.

2.
Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)
. ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desta forma, conforme verificado em alhures, tendo em vista que o C. STJ aduziu que prescinde a comprovação do elemento volitivo para a restituição em dobro,
no presente caso, em que está devidamente comprovada a má-fé, mais ainda se verifica a possibilidade de restituição em dobro
.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos, mantenho na íntegra, o voto anteriormente proferido, acostando aos autos, a presente complementação, como razões de decidir.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/07/2023